Tribunal: CARF
Processo: 10920.000992/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10920.000992/2010-27 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.168 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
FÁBIO PERINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO
ATRIBUIÇÃO. FINALIDADE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos não atribui responsabilidade tributária às pessoas nele
indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo, apenas, finalidade informativa. Nesse sentido é a Súmula
CARF no 88.
RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não há que se falar de relação de emprego quando caracterizada nos autos uma
relação contratual típica de direito privado, entre pessoas jurídicas, no modelo
de cessão de mão-de-obra, que sequer foi objeto do lançamento.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA.
DIRIGENTES DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Em se tratando e plano de previdência complementar de entidade aberta, o
simples fato de ter sido oferecido apenas aos dirigentes da empresa não se
mostra suficiente para que os valores vertidos a esse plano integrem o salário
de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Denny Medeiros da Silveira (relator) e Márcio
Augusto Sekeff Sallem, que deram provimento parcial ao recurso, cancelando o lançamento
apenas em relação à previdência complementar. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luís Henrique Dia Lima.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000992/2010-27
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o seguinte trecho do relatório constante do Acórdão no 07-20.701, da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, fls. 181 a 225:
Trata-se de lançamento (Auto de Infração de DEBCAD n° 37.225.205-2) de
contribuições para outras entidades e fundos devidas pela sociedade empresária Fábio
Perini Indústria e Comércio de Máquinas Ltda., relativas a competências compreendidas
no período de 01/2006 a 11/2007.
De acordo com o auditor-fiscal autuante foram lançadas de ofício contribuições da
empresa destinadas aos terceiros FNDE, SESI, SENAI, INCRA e
SEBRAE.
Conforme o relatório fiscal de fls. 24 a 49, a presente autuação é constituída por cinco
levantamentos:
a) “CT — PAGTO A CLOVIS ALEX TRUCHINSKI” — O fato gerador das
contribuições lançadas no presente levantamento foi o trabalho remunerado prestado à
Autuada pelo Sr. Clóvis Alexandre Truchinski no período de 16/09/2006 a 03/2007.
Esse trabalhador, segundo a autoridade fiscal, embora tenha sido contratado
formalmente por meio de interposta pessoa (AFIRMA Contabilidade, Auditoria e
Consultoria Empresarial Ltda.), manteve vínculo empregatício real, no período de
09/2006 a 03/2007, com a Autuada;
b) “GH — PAGTO A GERMANO ALBERTO HOLTZ” — O fato gerador das
contribuições lançadas no presente levantamento foi o trabalho remunerado prestado à
Autuada pelo Sr. Germano Alberto Holtz no período de 05/01/2006 a 06/2007. Esse
trabalhador, segundo a autoridade fiscal, embora tenha sido contratado formalmente por
meio de interposta pessoa (HOLTZ Gestão Empresarial Ltda.), manteve vínculo
empregatício real, no período de 01/2006 a 06/2007, com a Autuada;
c) “PG — PAGTO A PEDRO GARCIA” — O fato gerador das contribuições lançadas
no presente levantamento foi o trabalho remunerado prestado à Autuada pelo Sr. Pedro
Garcia no período de 01/2006 a 12/2006. Esse trabalhador, segundo a autoridade fiscal,
embora tenha prestado serviços formalmente por meio de interposta pessoa (PPG
Consultoria Ltda.), manteve vínculo empregatício real, no período de 01/2006 a
12/2006, com a Autuada,
d) “SG — PAGTO A SERGIO GAERTNER” — O fato gerador das contribuições
lançadas no presente levantamento foi o trabalho remunerado prestado à Autuada pelo
Sr. Sérgio Gaertner no período de 11/03/2006 a 11/2007. Esse trabalhador, segundo a
autoridade fiscal, embora tenha sido contratado formalmente por meio de interposta
pessoa (GAERTNER Serviço Técnico Mecânico Ltda.), manteve vínculo empregatício
real, no período de 03/2006 a 11/2007, com a Autuada;
e) “PP — PREVIDÊNCIA PRIVADA DIRETORIA” — Neste levantamento foram
lançadas contribuições sobre as remunerações atribuídas aos segurados empregados e
contribuintes individuais (diretores com e sem vínculo empregatício) na forma de
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

custeio integral de plano de previdência aberta, disponível apenas aos diretores ". De
acordo com a autoridade lançadora, a isenção prevista no item "p", do § 9°, do artigo 28
da Lei n° 8.212/1991, não se aplica no presente caso porque o benefício do custeio de
plano de previdência privada não é disponível a todos empregados e dirigentes da
Autuada.
Devido a configuração, em tese, do crime tipificado no artigo 337-A do Código Penal, a
auditor-fiscal autuante informou que iria encaminhar Representação Fiscal para Fins
Penas à autoridade competente.
O valor lançado importa o montante de R$ 75.644,96 (setenta e cinco mil e seiscentos e
quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), consolidado em 23/03/2010.
(Grifos no original)
Cientificado da autuação, a Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 60 a
114, alegando, em síntese, que:
- É nula a tentativa de se chamar à responsabilidade tributárias as pessoas
relacionadas na Relação de Vínculos, uma vez que o art. 134 do Código Tributário Nacional não
é aplicável ao caso e não restaram presentes as hipóteses previstas nos incisos do art. 135, do
mesmo diploma legal;
- Inexistem os requisitos para o reconhecimento de vínculo empregatício dos
sócios das empresas contratadas pela autuada;
- Inexiste fundamentação constitucional e legal para a incidência de Contribuição
Previdenciária sobre os valores destinados a Plano de Previdência Privada Complementar.
Ao julgar a impugnação, em 13/8/10, a 5a Turma da DRJ em Florianópolis/SC,
por unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
RECONHECIMENTO
DO
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Se o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
na realidade mantém vínculo empregatício com o contratante, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Os valores pagos pela empresa relativos a programa de previdência complementar não
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes integram o salário-de-
contribuição.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
A mera inclusão do nome de pessoas físicas ligadas à Autuada pessoa jurídica no
relatório de vínculos que integra o auto de infração visa apenas fornecer subsídios à
Procuradoria da Fazenda Nacional, para que esta, caso seja necessário e cabível, pleiteie
judicialmente o redirecionamento de eventual execução forçada do crédito tributário.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 29/9/10, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 227, a Contribuinte, por meio de sua advogada (procuração de fl. 116),
interpôs o recurso voluntário de fls. 231 a 286, em 29/10/10, no qual reproduz a sua impugnação.
É o relatório.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do Relatório de Vínculos
Segundo o Recorrente, “a presente autuação procura atribuir, de forma indevida, a
responsabilidade tributária às pessoas físicas, através do” Relatório de Vínculos, porém, tal
procedimento seria “totalmente” descabido, uma vez que o art. 134 do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66, não seria aplicável ao caso e não restariam presentes as
hipóteses previstas nos incisos do art. 135, do mesmo diploma legal. Dessa forma, pugna pela
nulidade da “tentativa” de se “chamar à responsabilidade tributária as pessoas relacionadas na
Relação de Vínculos”
Vejamos, então, o que restou consignado na decisão recorrida, fl. 193:
A alegação de que a autoridade fiscal teria responsabilizado as quatro pessoas físicas
indicadas no "Relatório de Vínculos" de fl. 23 (administrador e ex-administradores da
Autuada) pelo crédito lançado não procede.
A mera inclusão do nome de tais pessoas (administrador e ex-administradores da
Autuada) no "Relatório de Vínculos" visa apenas fornecer subsídios à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para que esta, caso seja necessário e cabível, pleiteie judicialmente o
redirecionamento de eventual execução forçada do crédito tributário.
Cabe frisar que o crédito tributário em questão foi lançado unicamente contra a pessoa
jurídica FÁBIO PERINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. Quer
dizer, a inclusão do atual administrador e de ex-administradores da Autuada no relatório
de vínculos não teve como escopo incluí-los no polo passivo da autuação.
Conforme se observa, o crédito tributário, ora discutido, foi lançado unicamente
em face da pessoa jurídica FÁBIO PERINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
LTDA., não tendo o Relatório de Vínculos o fim chamar as pessoas físicas, nele relacionadas, à
responsabilidade tributária, mas apenas subsidiar a Procuradoria da Fazenda Nacional com
informações sobre essas pessoas, pois, em futuro procedimento de cobrança do crédito lançado,
possa ser necessário o redirecionamento da execução.
Logo, no presente momento, nenhuma responsabilidade tributária está sendo
atribuída a tais pessoas físicas.
Ademais, a discussão quanto ao Relatório de Vínculos não encontra espaço em
sede de contencioso administrativo, sendo, esta, inclusive, a inteligência da Súmula CARF no 88,
que assim dispõe:
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Portanto, tem-se por improcedentes as alegações quanto ao Relatório de Vínculos.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

Da caracterização da relação de emprego – Considerações iniciais
Alega a Recorrente que não teria restado caracterizado o vínculo de emprego em
relação às pessoas físicas CLOVIS ALEX TRUCHINSKI, GERMANO ALBERTO HOLTZ,
PEDRO GARCIA e SERGIO GAERTNER.
Pois bem, em que pese a expressão “vínculo de emprego” ter sido utilizada tanto
pela fiscalização quanto pelo julgado a quo e pela Recorrente, utilizaremos, no presente voto, a
expressão “relação de emprego”, uma vez que, em nosso entendimento, essa denominação se
mostra mais apropriada em casos de caracterização da condição de empregado, em sede
administrativa.
Insta destacar, também, que se Auditor-Fiscal Fiscal da Receita Federal do Brasil
constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições da relação de emprego, deverá efetuar o seu
enquadramento como segurado empregado, sendo este o comando do art. 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/99, c/c o art. 2o da
Lei 11.457, de 16/3/07. Lembrando que tal enquadramento teve por fim apenas a fiscalização e o
lançamento das contribuições tratadas no presente processo.
Da caracterização da relação de emprego referente a CLOVIS ALEX TRUCHINSKI
Segundo a defesa, CLOVIS ALEX TRUCHINSKI, o qual chamaremos de Sr.
CLOVIS, era empregado da Recorrente, atuando na área contábil, e, após a sua regular demissão,
este passou a prestar serviços à Recorrente, por um período de apenas 6 (seis) meses, por
intermédio da pessoa jurídica AFIRMA CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA
LTDA., da qual era sócio. Alega, ainda, que no lugar do Sr. CLOVIS, um outro empregado da
Recorrente assumiu o cargo de contador da empresa.
Aduz que os serviços contábeis, prestados pela empresa AFIRMA, foram
executados pelo Sr. CLOVIS, com liberdade, autonomia, sem subordinação, sem interferência
nos horários da prestação dos serviços e sem qualquer ingerência da Recorrente, ou seja, sem a
presença dos “requisitos da relação empregatícia estabelecida no artigo 3o da CLT1”. E
acrescenta que os serviços prestados pela empresa AFIRMA não eram idênticos aos serviços
realizados pelo Sr. CLOVIS, durante o contrato laboral, e que, se foram prestados com
exclusividade, não foi por exigência da Recorrente.
Quanto às despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento do Sr. CLOVIS,
alega terem sido pagas em razão da necessidade dos serviços prestados.
Por fim, quanto à onerosidade, alega que não pagou salário decorrente do
fornecimento contínuo de mão de obra, mas apenas valores decorrentes da prestação dos
serviços.
Pois bem, tendo em vista que a Recorrente transcreve a sua impugnação, ipsis
litteris, em seu recurso, reproduziremos, no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei
9.7842, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de
4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:

1 Consolidação das Lei do Trabalho, Decreto-Lei no 5452, de 1o/5/43.
2 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

Em que pese o entendimento contrário da Autuada, não pode prosperar a alegação de
que não teria ficado caracterizado vínculo empregatício entre esta (Autuada) e o Sr.
Clóvis Alexandre Truchinski no período de 09/2006 a 03/2007.
Todos os elementos caracterizadores da relação de emprego (pessoalidade, não-
eventualidade, onerosidade e subordinação) foram demonstrados pelo auditor-fiscal
autuante, conforme registrado no item “3.2.1. CLÓVIS ALEXANDRE TRUCHINSKI
(CT)” do relatório fiscal de fls. 24 a 49:
[...]
Diante das provas coletadas pela autoridade fiscal, é fácil constatar que o arcabouço
formal criado pela Autuada e o Sr. Clóvis Alexandre Truchinski, por meio da rescisão
formal do contrato de trabalho deste (Sr. Clóvis) e a subsequente contratação de
prestação de serviços por meio da pessoa jurídica “AFIRMA Contabilidade, Auditoria e
Consultoria Empresarial Ltda.”, não reflete a verdadeira relação existente entre a
Autuada e o citado trabalhador (Sr. Clóvis) no período de 09/2006 a 03/2007.
O simples fato do Sr. Clóvis Alexandre Truchinski ter sido formalmente contratado por
meio de pessoa jurídica (AFIRMA Contabilidade, Auditoria e Consultoria Empresarial
Ltda) no período de 09/2006 a 03/2007, ao contrário do que alega a Autuada, não afasta
a existência de vínculo empregatício entre as partes, por força do princípio da primazia
da realidade, que rege as relações trabalhistas, e do disposto no art. 9° da CLT, bem
como no art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212/91:
[...]
O requisito da “onerosidade”, ao contrário do que aduz a Autuada, continuou a existir
na sua relação com o Sr. Clóvis, mesmo após 15/09/2006, conforme registrado no item
“3.2.1.6.6. REMUNERAÇÃO MENSAL FIXA” do relatório fiscal.
O mero fato da contraprestação dos serviços prestados pelo Sr. Clóvis no período de
09/2006 a 03/2007 ter sido feita formalmente a pessoa jurídica (AFIRMA
Contabilidade, Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda.), não tem o condão de
desconfigurar a natureza salarial dos pagamentos, visto que as relações trabalhistas são
regidas pelo princípio da primazia da realidade.
A alegação de que o Sr. Clóvis, após a rescisão formal de seu contrato de trabalho, não
continuou a executar atividades da mesma natureza das que já realizava na Autuada não
condiz com a realidade, de acordo com o relatado no item “3.2.1.6.2. SERVIÇOS
PRESTADOS IDÊNTICO OU AFINS” do relatório fiscal.
Já a afirmação de que o fato dos serviços executados pela “AFIRMA Contabilidade,
Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda.” terem sido prestados apenas pelo Sr. Clóvis
Alexandre Truchinski não serve como elemento de prova de vínculo empregatício,
carece de razão, porquanto tal fato ajuda a comprovar a “pessoalidade”, que é um dos
requisitos da relação empregatícia.
O mero fato da Autuada não ter exigido formalmente a prestação de serviços apenas
pelo Sr. Clóvis Alexandre Truchinski, não tem o condão de descaracterizar a
"pessoalidade" que ocorreu, porquanto este requisito do vínculo empregatício, assim
como todos os demais, deve ser aferido com base no princípio da primazia da realidade.
Já o fato da prestação de trabalho do Sr. Clóvis Alexandre Truchinski ter se encerrado
em 03/2007, ao contrário do que é aduzido na impugnação, não invalida as conclusões
da autoridade fiscal, visto que o requisito da “não-eventualidade” encontra-se
suficientemente demonstrado pela extensão do período total que o citado trabalhador
(Sr. Clóvis) laborou para a Autuada (03/04/1991 a 03/2007) e pela natureza dos serviços
prestados (contabilidade), que se inserem na dinâmica normal da empresa autuada.
No que tange as alegações no sentido de que não existiu “subordinação” na relação
entre o Sr. Clóvis Alexandre Truchinski e a Autuada após a rescisão formal do contrato
de trabalho, observa-se que as mesmas não podem prosperar, visto que a autoridade
fiscal, em seu relatório, demonstrou que no plano da realidade, a citada relação
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

continuou a se desenvolver da mesma forma como transcorria no período em que o Sr.
Clóvis ainda era empregado formalmente registrado.
Conforme exposto no relatório fiscal de fls. 24 a 49, o Sr. Clóvis, além de continuar à
disposição da Autuada, prestando serviços da mesma natureza (contábil) dos que já
prestava como empregado formalmente registrado, também continuou a ser
reembolsado de despesas incorridas a serviço da Autuada (hospedagem, alimentação e
deslocamentos), da mesma forma como ocorria antes de 15/09/2006.
Cabe, ressaltar, por fim, que as informações coletadas pela autoridade fiscal relativas a
pessoa jurídica “AFIRMA Contabilidade, Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda.”,
ao contrário do que alega a Autuada, merecem toda atenção, pois ao demonstrarem que
tal pessoa jurídica existe apenas no plano formal, também ajudam a comprovar a
existência de vínculo empregatício entre o Sr. Clóvis Alexandre Truchinski e a Autuada
no período de 09/2006 a 03/2007.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento das exigências contidas no levantamento
“CT — PAGTO A CLÓVIS ALEX TRUCHINSKI”, já que os elementos probatórios
trazidos pela autoridade fiscal demonstram a existência de vínculo empregatício, no
período de 09/2006 a 03/2007, entre a Autuada e o Sr. Clóvis Alexandre Truchinski.
Sobre a empresa AFIRMA, trazemos à baila, também, o seguinte excerto do
Relatório Fiscal, fl. 31:
3.2.1.6.8.1. Conforme já mencionado, a AFIRMA informou na ficha 5613 da DIPJ/2005
(ano base 2004), a última entregue com movimento, CAPITAL SOCIAL de apenas R$
2.000,00 (tanto no ano base quanto no ano anterior), um valor manifestamente irrisório,
por mais reduzida que seja o porte da empresa.
3.2.1 .6.8.2. As demais rubricas desta ficha, como ESTOQUES, SALDO DE CAIXA E
BANCOS, SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CONTAS A RECEBER,
CONTAS A PAGAR, SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ, REMUNERAÇÕES A
EMPREGADOS,
CONTRIBUIÇÕES,
NÚMERO
DE
EMPREGADOS,
etc.,
indispensáveis à atividade de empresa, estão zeradas.
3.2.1.6.8.3. De acordo com a mesma DIPJ, o último período em que a empresa auferiu
receitas foi no 1o trimestre de 2004. A partir daí não houve mais receitas, pois estão
zerados os demais trimestres de 2004, em relação a 2005 foi entregue declaração de
inatividade e nos anos seguintes encontra -se omissa.
3.2.1.6.8.4. Já as informações das RAIS e GFIPs disponíveis no CNIS-VÍNCULOS
indicam que a AFIRMA não teve empregado desde junho (GFIP) ou novembro (RAIS)
de 2004.
(Destaques no original)
Como se vê, as informações acima transcritas demonstram, de forma cristaliza,
que a empresa AFIRMA possuía, no período abarcada pela fiscalização, apenas existência
formal, o que corrobora o entendimento de que a relação não se dava entre a empresa AFIRMA e
a Recorrente, mas sim entre esta e o Sr. CLOVIS, numa configuração nitidamente de cunho
laboral, mesmo tendo perdurado apenas 6 (seis) meses.
Além do mais, pelo fato de a relação entre o Sr. CLOVIS e a Recorrente, após a
rescisão formal do contrato de trabalho, ter continuado a se desenvolver da mesma forma como
transcorria no período em que o Sr. CLÓVIS ainda era empregado formalmente registrado,
revela, no mínimo, a sua plena inserção à dinâmica da empresa, com submissão às suas diretrizes
operacionais, o que revela, inevitavelmente, a presença da submissão estrutural3 de Maurício
Godinho Delgado.

3 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16a ed. rev. e ampl. - São Paulo: LTr, 2017, p. 328.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

Portanto, diante de todo o exposto, resta patente a presença da relação de emprego
entre o Sr. CLOVIS e a Recorrente, razão pela qual mantemos a decisão de primeira instância.
Da caracterização da relação de emprego referente a GERMANO ALBERTO HOLTZ
Alega a Recorrente que GERMANO ALBERTO HOLTZ, o qual chamaremos de
Sr. GERMANO, teve o seu contrato de emprego regularmente rescindido em 4/1/06, tendo sido,
então, contratada a empresa HOLTZ GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., em 5/1/06, da qual o
Sr. GERMANO era sócio e que teria prestado atividade “totalmente distinta” da que era prestada
pelo Sr. GERMANO, quando na vigência do contrato laboral.
Alega, ainda, que o contrato de prestação de serviços não exigia que a prestação
fosse feita apenas pelo Sr. GERMANO e nem este esteve subordinado à Recorrente.
Quanto à onerosidade, alega que não pagou salário decorrente do fornecimento
contínuo de mão de obra, mas apenas valores decorrentes da prestação dos serviços.
Da mesma forma como esclarecido no item anterior deste voto, reproduziremos,
aqui, a decisão de primeira instância, com a qual concordamos:
Em que pese o entendimento contrário da Autuada, não pode prosperar a alegação de
que não teria ficado caracterizado vínculo empregatício entre esta (Autuada) e o Sr.
Germano Alberto Holtz no período de 05/01/2006 a 06/2007.
Todos os elementos caracterizadores da relação de emprego (pessoalidade, não-
eventualidade, onerosidade e subordinação) foram demonstrados pelo auditor-fiscal
autuante, conforme registrado no item “3.2.2. GERMANO ALBERTO HOLTZ (GH)”
do relatório fiscal de fls. 24 a 49:
[...]
Diante das provas coletadas pela autoridade fiscal, é fácil constatar que o arcabouço
formal criado pela Autuada e o Sr. Germano Alberto Holtz, por meio da rescisão formal
do contrato de trabalho deste (Sr. Germano) e a subsequente contratação de prestação de
serviços por meio da pessoa jurídica “HOLTZ Gestão Empresarial Ltda.”, não reflete a
verdadeira relação existente entre a Autuada e o citado trabalhador (Sr. Germano) no
período de 05/01/2006 a 06/2007.
O simples fato do Sr. Germano Alberto Holtz ter sido formalmente contratado por meio
de pessoa jurídica (HOLTZ Gestão Empresarial Ltda.) no período de 05/01/2006 a
06/2007, ao contrário do que alega a Autuada, não afasta a existência de vínculo
empregatício entre as partes, por força do princípio da primazia da realidade, que rege
as relações trabalhistas, e do disposto no art. 9° da CLT, bem como no art. 12, inciso I,
alínea “a”, da Lei no 8.212/91:
[...]
O requisito da “onerosidade”, ao contrário do que aduz a Autuada, continuou a existir
na sua relação com o Sr. Germano, mesmo após 05/01/2006, conforme registrado no
item “3.2.2.5.3. REMUNERAÇÃO MENSAL FIXA” do relatório fiscal.
O mero fato da contraprestação dos serviços prestados pelo Sr. Germano no período de
05/01/2006 a 06/2007 ter sido feita formalmente a pessoa jurídica (HOLTZ Gestão
Empresarial Ltda.), não tem o condão de desconfigurar a natureza salarial dos
pagamentos, visto que as relações trabalhistas são regidas pelo princípio da primazia da
realidade.
A alegação de que o Sr. Germano Alberto Holtz, após a rescisão formal de seu contrato
de trabalho, não continuou a executar atividades da mesma natureza das que já realizava
na Autuada não condiz com a realidade, de acordo com o relatado no item “3.2.2.5.2.
SERVIÇOS PRESTADOS SEMELHANTES” do relatório fiscal.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

Já a afirmação de que o fato dos serviços executados pela “HOLTZ Gestão Empresarial
Ltda.” terem sido prestados apenas pelo Sr. Germano Alberto Holtz não serve como
elemento de prova de vínculo empregatício, carece de razão, porquanto tal fato ajuda a
comprovar a “pessoalidade” que é um dos requisitos da relação empregatícia.
O mero fato da Autuada não ter exigido formalmente a prestação de serviços apenas
pelo Sr. Germano Alberto Holtz, não tem o condão de descaracterizar a "pessoalidade"
que ocorreu, porquanto este requisito do vínculo empregatício, assim como todos os
demais, deve ser aferido com base no princípio da primazia da realidade.
Já o fato da prestação de trabalho do Sr. Germano Alberto Holtz ter se encerrado em
06/2007, ao contrário do que é aduzido na impugnação, não invalida as conclusões da
autoridade fiscal, visto que o requisito da “não-eventualidade” encontra-se
suficientemente demonstrado pela extensão do período total que o citado trabalhador
(Sr. Germano) laborou para a Autuada (14/03/1989 a 06/2007) e pela natureza dos
serviços prestados (gestão e chefia), que se inserem na dinâmica normal da empresa
autuada.
No que tange as alegações no sentido de que não existiu “subordinação” na relação
entre o Sr. Germano e a Autuada após a rescisão formal do contrato de trabalho,
observa-se que as mesmas não podem prosperar, visto que a autoridade fiscal, em seu
relatório, discriminou várias constatações que deixam transparecer a configuração deste
requisito do vínculo empregatício. Entre essas constatações cabe citar, especialmente, as
que estão relatadas no item “3.2.2.5.5. SUBORDINAÇÃO” do relatório fiscal.
Em relação ao reembolso de despesas efetuadas pelo Sr. Germano Alberto Holtz com
combustível e viagens, realizadas após a rescisão formal de seu contrato de trabalho,
cumpre frisar, que tal fato, quando analisado conjuntamente com as demais provas
apuradas e constatações efetuadas pela autoridade fiscal, reforça a convicção sobre a
existência de vínculo empregatício, visto que demonstra que a relação entre a Autuada e
o citado trabalhador (Sr. Germano Alberto Holtz) continuou a transcorrer, no mundo
fático, da mesma forma que na época em que existia o registro formal do vínculo
empregatício.
Cabe ressaltar, por fim, que as informações coletadas pela autoridade fiscal relativas a
pessoa jurídica "HOLTZ Gestão Empresarial Ltda.", ao contrário do que alega a
Autuada, merecem toda atenção, pois ao demonstrarem que tal pessoa jurídica existe
apenas no plano formal, e que foi criada apenas para intermediar a prestação de trabalho
do Sr. Germano Alberto Holtz à Autuada, também ajudam a comprovar a existência de
vínculo empregatício, no período de 05/01/2006 a 06/2007, entre este trabalhador (Sr.
Germano Alberto Holtz) e a Autuada.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento das exigências contidas no levantamento
“CT — GERMANO ALBERTO HOLTZ”, já que os elementos probatórios trazidos
pela autoridade fiscal demonstram a existência de vínculo empregatício, no período de
05/01/2006 a 06/2007, entre a Autuada e o Sr. Germano Alberto Holtz.
(Destaques no original)
Tem-se por oportuno analisarmos, ainda, a seguinte informação constante do
recurso voluntário, fls. 250 e 251:
O serviço prestado pela Holtz se deu em decorrência da Recorrente ter desenvolvido
projeto de expansão fabril, necessitando de profissional para o acompanhamento da obra
durante a sua execução, conforme se comprova pelo Orçamento emitido pela
Construtora Richter e Nota publicada na Revista Bussines e Market anexos na
impugnação. Além do assessoramento da expansão fabril, o contrato abrangeu todo e
qualquer acompanhamento na manutenção predial relacionada à obra. Tanto foi assim,
que o contrato de prestação de serviços teve prazo determinado, perdurando até
06/2007.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

Ora, se a Recorrente já sabia da expansão fabril e necessitava de um profissional
com a qualificação do Sr. GERMANO, não vemos justificativa para a rescisão do contrato de
emprego, em 4/1/06, e a contratação da empresa HOLTZ, em 5/1/06, ou seja, no dia seguinte.
Quanto à subordinação, insta transcrevermos as seguintes considerações da
fiscalização, fls. 32 e 33:
3.2.2.5.5. SUBORDINAÇÃO: Apesar do "Contrato de Prestação de Serviços" dispor
enfaticamente, na Cláusula VII, que deste não gerará qualquer vínculo empregatício, e
da informação no quesito n° 6 do TSE n° 001, de que Não recebia orientação de
nenhum funcionário da Fábio Perinf, outras disposições contidas no contrato deixam
transparecer a existência de subordinação. A primeira é a obrigação do contratado em
cumprir os regulamentos da FÁBIO PERINI (além das normas de segurança), conforme
disposto na Cláusula IV, item "e", do instrumento. A segunda é a restrição de uso, pela
contratada, de qualquer informação e documento relacionados ao objeto do contrato,
conforme Cláusula IV, item “a”, o que pressupõe controle hierárquico. A terceira é a
necessidade de autorização prévia, por escrito, da contratante, para a contratada realizar
despesas, conforme dispõe o § 1o da Cláusula V. Por fim, o “TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE”, que acompanha o contrato, reforça a evidência de controle
hierárquico pela contratante.
De todo o exposto, não vemos a necessidade de retoques no julgado a quo.
Da caracterização da relação de emprego referente a PEDRO GARCIA
Segundo o recurso, PEDRO GARCIA, o qual chamaremos de Sr. PEDRO, teve o
seu contrato de emprego regularmente rescindido, em dezembro de 2003, tendo sido, então, no
mesmo mês de dezembro de 2003, contratada a empresa PPG CONSULTORIA LTDA., da qual
o Sr. PEDRO era sócio e que prestou serviços de consultoria técnico-comercial e de realização
de treinamento de novos colaboradores da contratante. Alega, ainda, que outros empregados
assumiram as funções que eram desempenhadas pelo Sr. PEDRO, sendo essa a razão para a
contratação da PPG, uma vez que tais empregados necessitaram de treinamento.
Afirma que a prestação dos serviços pelo Sr. PEDRO, por intermédio da PPG, foi
realizada sem “subordinação aos mandos da empresa”, com “total liberdade e autonomia” e sem
“qualquer ingerência da Recorrente”, de forma que ausentes os “requisitos da relação
empregatícia estabelecida no artigo 3o da CLT”.
Quanto às despesas de viagem do Sr. PEDRO, alega terem si estas pagas em razão
da necessidade dos serviços prestados, e que não pagou salário decorrente do fornecimento
contínuo de mão de obra, mas apenas valores decorrentes da prestação dos serviços.
Por fim, alega que a atividade desenvolvida pela empresa PPG (consultoria em
máquinas e equipamentos para indústria de celulose e papel) e em nada se assemelha ao objeto
social da Recorrente (fabricação de máquinas e equipamentos para indústrias de celulose, papel e
papelão, e artefatos, peças e acessórios).
Seguindo o mesmo procedimento dos itens anteriores deste voto, reproduziremos
a decisão recorrida, com a qual concordamos:
Em que pese o entendimento contrário da Autuada, não pode prosperar a alegação de
que não teria ficado caracterizado vínculo empregatício entre esta (Autuada) e o Sr.
Pedro Garcia no período de 01/2006 a 12/2006.
Todos os elementos caracterizadores da relação de emprego (pessoalidade, não-
eventualidade, onerosidade e subordinação) foram demonstrados pelo auditor-fiscal
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

autuante, conforme registrado no item “3.2.3. PEDRO GARCIA (PG)” do relatório
fiscal de fls. 24 a 49:
[...]
Diante das provas coletadas pela autoridade fiscal, é fácil constatar que o arcabouço
formal criado pela Autuada e o Sr. Pedro Garcia, por meio da rescisão formal do
contrato de trabalho deste (Sr. Pedro) e a subsequente prestação de serviços por meio da
pessoa jurídica "PPG Consultoria Ltda.", não reflete a verdadeira relação existente entre
a Autuada e o citado trabalhador (Sr. Pedro) no período de 01/2006 a 12/2006.
O simples fato do Sr. Pedro Garcia ter prestado serviços formalmente por meio da
pessoa jurídica "PPG Consultoria Ltda.", ao contrário do que alega a Autuada, não
afasta a existência de vínculo empregatício entre as partes, por força do princípio da
primazia da realidade, que rege as relações trabalhistas, e do disposto no art. 9o da CLT,
bem como no art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212/91:
[...]
O requisito da “onerosidade”, ao contrário do que aduz a Autuada, esteve presente na
sua relação com o Sr. Pedro no período de 01/2006 a 12/2006, conforme registrado no
item “3.2.3.5.3. REMUNERAÇÃO MENSAL FIXA E IDÊNTICA AO DO
CONTRATO DE TRABALHO” do relatório fiscal.
O mero fato da contraprestação dos serviços prestados pelo Sr. Pedro no período de
01/2006 a 12/2006 ter sido feita formalmente a pessoa jurídica (PPG Consultoria Ltda.),
não tem o condão de desconfigurar a natureza salarial dos pagamentos, visto que as
relações trabalhistas são regidas pelo princípio da primazia da realidade.
A alegação de que o Sr. Pedro, após a rescisão formal de seu contrato de trabalho, não
continuou a executar atividades da mesma natureza das que já realizava na Autuada não
condiz com a realidade, de acordo com o relatado no item “12.3.5.2. SERVIÇOS
PRESTADOS IDÊNTICO OU AFINS” do relatório fiscal.
Já a afirmação de que o fato dos serviços executados pela “PPG Consultoria Ltda.”
terem sido prestados apenas pelo Sr. Pedro Garcia não serve como elemento de prova de
vínculo empregatício, carece de razão, porquanto tal fato ajuda a comprovar a
“pessoalidade”, que é um dos requisitos da relação empregatícia.
O simples fato da prestação de trabalho do Sr. Pedro Garcia ter se encerrado no final de
2006, ao contrário do que é aduzido na impugnação, não invalida as conclusões da
autoridade fiscal, já que o requisito da
“não-eventualidade” encontra-se
suficientemente demonstrado pela extensão do período total que o citado trabalhador
(Sr. Pedro) laborou para a Autuada (01/02/1983 a 12/2006) e pela natureza dos serviços
prestados (atribuições típicas de gerente comercial), que se inserem na dinâmica normal
da empresa autuada.
No que tange as alegações no sentido de que não existiu “subordinação” na relação
entre o Sr. Pedro e a Autuada após a rescisão formal do contrato de trabalho, observa-se
que as mesmas não podem prosperar, visto que a autoridade fiscal, em seu relatório,
discriminou várias constatações que deixam transparecer a configuração deste requisito
do vínculo empregatício. Entre essas constatações cabe citar, especialmente, a que está
relatada no item “3.2.3.5.5. SUBORDINAÇÃO AO MESMO CHEFE” do relatório
fiscal.
Em relação ao reembolso de despesas efetuadas pelo Sr. Pedro Garcia com locação de
veículo, hospedagens, passagens aéreas, táxis e estacionamentos, realizadas após a
rescisão formal de seu contrato de trabalho, cumpre frisar, que tal fato, quando
analisado conjuntamente com as demais provas apuradas e constatações efetuadas pela
autoridade fiscal, reforça a convicção sobre a existência de vínculo empregatício, visto
que demonstra que a relação entre a Autuada e o citado trabalhador (Sr. Pedro Garcia)
continuou a transcorrer, no mundo fático, da mesma forma que na época em que existia
o registro formal do vínculo empregatício.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

Cabe ressaltar, por fim, que as informações coletadas pela autoridade fiscal relativas a
pessoa jurídica “PPG Consultoria Ltda.”, ao contrário do que alega a Autuada, merecem
toda atenção, pois ao demonstrarem que tal pessoa jurídica existia, até o final de 2006,
apenas no plano formal, e que foi criada apenas para intermediar a prestação de trabalho
do Sr. Pedro Garcia à Autuada, também ajudam a comprovar a existência de vínculo, no
período de 01/2006 a 12/2006, entre este trabalhador (Sr. Pedro Garcia) e a Autuada.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento das exigências contidas no levantamento
“PG — PAGTO A PEDRO GARCIA”, já que os elementos probatórios trazidos pela
autoridade fiscal demonstram a existência de vínculo empregatício, no período de
01/2006 a 12/2006, entre a Autuada e o Sr. Pedro Garcia.
(Destaques no original)
Quanto às atividades desenvolvidas pela empresa PPG e pela a Recorrente, ao
contrário da defesa, tais atividades guardam sim uma forte identidade e relação, pois a PPG
presta serviços de consultoria em máquinas e equipamentos para indústria de celulose e papel e a
Recorrente fabrica máquinas e equipamentos para indústria de celulose e papel.
Quanto à subordinação, trazemos o seguinte excerto do relatório fiscal, fl. 38:
3.2.3.5.5. SUBORDINAÇÃO AO MESMO "CHEFE": Em resposta ao quesito n° 6 do
TSE n° 01, o segurado informa que As orientações do trabalho eram recebidas
diretamente da direção, geralmente pelo Sr. Osvaldo Cruz Júnior. Trata-se do diretor
geral da autuada, a quem estava subordinado anteriormente, na época do contrato
empregatício, quando tinha o cargo de gerente comercial (CBO 1423).
Pelas razões acima expostas, mantemos o julgado a quo.
Da caracterização da relação de emprego referente a SÉRGIO GAERTNER
Finalmente, segundo a defesa, em relação a SÉRGIO GAERTNER, o qual
chamaremos de Sr. SÉRGIO, este teve o seu contrato de emprego regularmente rescindido em
10/3/06, tendo sido, então, contratada a empresa GAERTNER SERVIÇO TÉCNICO
MECÂNICO LTDA., em 13/3/06, da qual o Sr. SÉRGIO era sócio e que prestou serviços de
consultoria e suporte técnico industrial na elaboração e execução de detalhamentos construtivos
de máquinas de conversão de Tissue, sendo tal atividade, no entendimento da Recorrente,
“totalmente distinta da atividade desenvolvida pelo Sr. SÉRGIO, durante o contrato laboral.
Alega, ainda, que o contrato de prestação de serviços não requereu a prestação
dos serviços apenas pelo Sr. SÉRGIO, e que este atuou sem relação de subordinação com a
Recorrente, prestando os serviços com “total liberdade e autonomia” e sem “qualquer ingerência
da Recorrente”, de forma que ausentes os “requisitos da relação empregatícia estabelecida no
artigo 3o da CLT”.
Quanto à onerosidade, alega que não pagou salário decorrente do fornecimento
contínuo de mão de obra, mas apenas valores decorrentes da prestação dos serviços.
Do mesmo modo que nos itens anteriores deste voto, reproduziremos a decisão de
primeira instância, com a qual concordamos:
Em que pese o entendimento contrário da Autuada, não pode prosperar a alegação de
que não teria ficado caracterizado vínculo empregatício entre esta (Autuada) e o Sr.
Sérgio Gaertner no período de 03/2006 a 11/2007.
Todos os elementos caracterizadores da relação de emprego (pessoalidade, não-
eventualidade, onerosidade e subordinação) foram demonstrados pelo auditor-fiscal
autuante, conforme registrado no item “3.2.4. SÉRGIO GAERTNER (SG)” do relatório
fiscal de fls. 24 a 49:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

[...]
Diante das provas coletadas pela autoridade fiscal, é fácil constatar que o arcabouço
formal criado pela Autuada e o Sr. Sérgio Gaertner, por meio da rescisão formal do
contrato de trabalho deste (Sr. Sérgio) e a subsequente contratação da pessoa jurídica
“GAERTNER Serviço Técnico Mecânico Ltda.”, não reflete a verdadeira relação
existente entre a Autuada e o citado trabalhador (Sr. Sérgio) no período de 03/2006 a
11/2007.
O simples fato do Sr. Sérgio Gaertner ter sido formalmente contratado por meio de
pessoa jurídica (GAERTNER Serviço Técnico Mecânico Ltda.) no período de 03/2006
a 11/2007, ao contrário do que alega a Autuada, não afasta a existência de vínculo
empregatício entre as partes, por força do princípio da primazia da realidade, que rege
as relações trabalhistas, e do disposto no art. 9° da CLT, bem como no art. 12, inciso I,
alínea "a", da Lei n° 8.212/91:
[...]
O requisito da “onerosidade”, ao contrário do que aduz a Autuada, continuou a existir
na sua relação com o Sr. Sérgio, mesmo após 10/03/2006, conforme registrado no item
“3.2.4.4.3. REMUNERAÇÃO MENSAL FIXA” do relatório fiscal.
O mero fato da contraprestação dos serviços prestados pelo Sr. Sérgio no período de
03/2006 a 11/2007 ter sido feita formalmente a pessoa jurídica (GAERTNER Serviço
Técnico Mecânico Ltda.), não tem o condão de desconfigurar a natureza salarial dos
pagamentos, visto que as relações trabalhistas são regidas pelo princípio da primazia da
realidade.
A alegação de que o Sr. Sérgio, após a rescisão formal de seu contrato de trabalho, não
continuou a executar atividades da mesma natureza das que já realizava na Autuada não
condiz com a realidade, de acordo com o relatado no item “3.2.4.4.2. SERVIÇOS
PRESTADOS IDÊNTICO OU AFINS” do relatório fiscal.
Já a afirmação de que o fato dos serviços executados pela “GAERTNER Serviço
Técnico Mecânico Ltda.” terem sido prestados apenas pelo Sr. Sérgio Gaertner não
serve como elemento de prova de vínculo empregatício, carece de razão, porquanto tal
fato ajuda a comprovar a “pessoalidade”, que é um dos requisitos da relação
empregatícia.
O mero fato da Autuada não ter exigido formalmente a prestação de serviços apenas
pelo Sr. Sérgio Gaertner, não tem o condão de descaracterizar a "pessoalidade" que
ocorreu, porquanto este requisito do vínculo empregatício, assim como todos os demais,
deve ser aferido com base no princípio da primazia da realidade.
Já o fato da prestação de trabalho do Sr. Sérgio Gaertner ter se encerrado em 11/2007,
ao contrário do que é aduzido na impugnação, não invalida as conclusões da autoridade
fiscal, já que o requisito da “não-eventualidade” encontra-se suficientemente
demonstrado pela extensão do período total que o citado trabalhador (Sr. Sérgio)
laborou para a Autuada (14/05/1975 a 11/2007) e pela natureza dos serviços prestados
(suporte técnico industrial na elaboração e execução de detalhamentos construtivos de
máquinas), que se inserem na dinâmica normal da empresa autuada.
No que tange as alegações no sentido de que não existiu “subordinação” na relação
entre o Sr. Sérgio Gaertner e a Autuada após a rescisão formal do contrato de trabalho,
observa-se que as mesmas não podem prosperar, visto que a autoridade fiscal, em seu
relatório, discriminou várias constatações que deixam transparecer a configuração deste
requisito do vínculo empregatício. Entre essas constatações cabe citar, especialmente, as
que estão relatadas no item “3.2.4.4.5. SUBORDINAÇÃO” do relatório fiscal.
Em relação ao reembolso de despesas efetuadas pelo Sr. Sérgio Gaertner com locação
de veículo, hospedagens, alimentação, passagens aéreas, e adiantamentos de viagens,
realizadas após a rescisão formal de seu contrato de trabalho, cumpre frisar, que tal fato,
quando analisado conjuntamente com as demais provas apuradas e constatações
efetuadas pela autoridade fiscal, reforça a convicção sobre a existência de vínculo
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

empregatício, visto que demonstra que a relação entre a Autuada e o citado trabalhador
(Sr. Sérgio Gaertner) continuou a transcorrer, no mundo fático, da mesma forma que na
época em que existia o registro formal do vínculo empregatício.
Já no que tange a viagem com direito a acompanhante para a Itália que foi dada como
prêmio ao Sr. Sérgio, cumpre observar que a constatação que reforça a convicção sobre
a existência de vínculo empregatício, mesmo após 10/03/2006, não foi a concessão em
si do prêmio, após a rescisão formal do contrato de trabalho, e sim sua contabilização
em conta contábil relacionada a empregados da Autuada (“004120602 - ASSISTÊNCIA
SOCIAL A EMPREGADO”), numa data em que o Sr. Sérgio formalmente não era mais
empregado da Autuada (28/04/2006).
Cabe, ressaltar, por fim, que as informações coletadas pela autoridade fiscal relativas a
pessoa jurídica “GAERTNER Serviço Técnico Mecânico Ltda.”, ao contrário do que
alega a Autuada, merecem toda atenção, pois ao demonstrarem que tal pessoa jurídica
existe apenas no plano formal, e que foi criada apenas para intermediar a prestação de
trabalho do Sr. Sérgio Gaertner à Autuada, também ajudam a comprovar a existência de
vínculo, no período de 03/2006 a 11/2007, entre este trabalhador (Sr. Sérgio Gaertner) e
a Autuada.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento das exigências contidas no levantamento
“SG - PAGTO A SÉRGIO GAERTNER”, já que os elementos probatórios trazidos pela
autoridade fiscal demonstram a existência de vínculo empregatício, no período de
03/2006 a 11/2007, entre a Autuada e o Sr. Sérgio Gaertner.
(Destaques no original)
Pelas razões acima expostas, também mantemos o julgado a quo em relação ao
enquadramento do Sr. SÉRGIO na condição de empregado da Recorrente.
Da previdência complementar
Segundo a decisão recorrida, os valores pagos a título de previdência
complementar, pela Recorrente, integrariam o salário de contribuição, pois o programa de
previdência não teria sido disponibilizado a todos os empregados e dirigentes da empresa, mas
apenas aos seus diretores, fls. 223 e 224:
Em relação às contribuições sociais previdenciárias, a Lei n° 8.212/1991 foi clara ao
determinar que os valores relativos a contribuições pagas por pessoa jurídica a programa
de previdência complementar de seus empregados e dirigentes somente não integrarão o
salário-de-contribuição [sic], caso o citado programa (de previdência complementar)
esteja disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes:
[...]
No presente caso, entendo que não restou configurada a hipótese de isenção prevista na
alínea “p” do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, porquanto a Autuada apenas
disponibiliza plano de previdência privada a seus diretores.
Em sua defesa, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, alega a
Recorrente, com base no art. 69, da Lei Complementar no 109, de 29/5/01, que sobre as
contribuições vertidas para entidades de previdência complementar não incidem contribuições de
qualquer natureza.
Vejamos, agora, quais foram as informações prestadas pela fiscalização, no
relatório fiscal, fls. 48 e 49:
3.3. Levantamento “PP”: trata-se de constituição de contribuições sobre as
remunerações atribuídas aos segurados empregados e contribuintes individuais
(diretores com e sem vínculo empregatício) na forma de custeio integral de plano
de previdência privada aberta, disponível apenas aos diretores.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

3.3.1. Nos anos de 2006 e 2007 a empresa registrou em sua contabilidade, na
conta contábil “0004110111 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA”,
despesas com previdência privada contratada junto à seguradora
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADAS A,
conforme demonstrado na planilha "REGISTROS DE DISPÊNDIOS COM
PREVIDÊNCIA PRIVADA DOS DIRETORES”.
[...]
3.3.3. Conforme esclarecimento da empresa, o plano era aberto da modalidade
PGBL, onde a empresa participava com 100% do financiamento.
[...]
3.3.6. Os demonstrativos dos beneficiários do plano de previdência privada
apresentados pela empresa indicam que os R$ 13.737,00 pagos em cada parcela
do ano de 2006 eram distribuídos na seguinte proporção: R$ 536,54 para
OSWALDO CRUZ JUNIOR; R$ 1.216,52 para ELISABETE CRISTINA DE
SOUZA PASSOS; R$ 10.462,32 para PEDRO GARCIA, e; R$ 1.521,62 para
GUIDO ADEMAR GARCIA DELLAGNELLO. Já os R$ 10.462,32 pagos em
cada parcela do ano de 2007 eram integralmente destinados a PEDRO GARCIA.
Os R$ 9.732,16 registrados em 06102/2007, conforme consta no histórico
contábil [...], foram destinados a ELISABETE CRISTINA DE SOUZA
PASSOS.
3.3.7. Como este benefício era disponível apenas aos diretores, ou seja, a uma
parcela mínima do universo de segurados, os valores gastos a este título são
enquadrados como complemento remuneratório, e não como benefício sujeito à
não incidência de contribuições previdenciárias. Com efeito, a condição para o
afastamento da incidência tributária sobre os gastos com este benefício é a sua
disponibilidade a todos os segurados e dirigentes, conforme item “p” do §9° do
artigo 28 da Lei n° 8.212/1991, o que não ocorreu no caso.
Conforme se extrai da transcrição supra, o plano de previdência privada, oferecido
pela Recorrente, era do tipo aberto e foi disponibilizado apenas aos seus diretores, sendo este o
motivo determinante do lançamento, à luz do que dispõe o art. 28, § 9o, alínea “p”, da Lei no
8.212/91, que assim dispõe:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da
CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Como se nota, com a inclusão da alínea “p” no § 9o, art. 28, da pela Lei de Custeio
da Previdência Social, promovida pela Lei no 9.528, de 10/12/97, as contribuições vertidas a
planos de previdência privada complementar, abertos ou fechados, deixaram de integrar o salário
de contribuição se os planos fossem disponibilizados à totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa.
Todavia, a Emenda Constitucional no 20, de 20/12/98, alterou a redação do art.
202 da Carta Republicana, consignando nesse dispositivo o seguinte texto:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por
lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da
lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Vê-se, pois, que a novel redação do art. 202 passou a tratar de regimes de
previdência privada, atribuindo à lei complementar a sua regulamentação, o que se deu pela Lei
Complementar no 109, de 29/5/01, publicada em 30/5/01 e que detalhou o regramento para as
entidades abertas e fechadas de previdência.
Vejamos, então, os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 109:
Seção II
Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas
[...]
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os
empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e
associados a que se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de
cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores.
[...]
Seção III
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas
físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que
uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo
para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por
uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo
abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de associações
legalmente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou
companheiros e dependentes econômicos.
[...]
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições
de qualquer natureza.
Da exegese dos dispositivos acima, tem-se (i) que as contribuições vertidas a
entidades de previdência complementar não estão sujeitas a incidência de contribuições de
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

qualquer natureza; (ii) que os planos de previdência de entidades fechadas devem ser oferecidos
a todos os empregados e dirigentes da empresa; e (iii) que em relação a planos de previdência de
entidades abertas não há a exigência de serem oferecidos a todos os empregados e dirigentes.
Desse modo, na aplicação da regra isentiva do art. 28, § 9o, alínea “p”, da Lei no
8.212/91, devemos observar, a partir de 30/5/01, o comando da Lei Complementar no 109, que
exige o oferecimento do plano de previdência de entidade fechada a todos os empregados da
empresa, não se observando, porém, tal exigência em relação aos planos de entidades abertas.
Nessa linha, inclusive, tem seguido a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste Conselho, conforme se observa nas seguintes decisões:
Acórdão no 9202-008.016, de 23/7/19:
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR.
1. Com a edição da LC 109/2001, a pessoa jurídica poderá oferecer o programa de
previdência privada complementar aberto a grupos de empregados ou dirigentes
pertencentes à determinada categoria, desde que não o faça como instrumento de
incentivo ao trabalho.
2. A fiscalização não determinou, de forma adequada, a realização dos fatos geradores
das contribuições em referência, pois não comprovou que os valores foram efetivamente
pagos como retribuição pelo trabalho prestado.
3. Não demonstrada a ocorrência, no mundo fenomênico, da ocorrência do fato gerador
das contribuições lançadas contra a recorrente, deve o lançamento ser cancelado
Acórdão no 9202-008.087, de 20/8/19:
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. REMUNERAÇÃO
CARACTERIZADA.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. No caso de plano de previdência complementar em regime aberto,
a empresa pode eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria, desde que o benefício não se caracterize como
incentivo ao trabalho, gratificação ou prêmio, situação em que os respectivos valores
integram a remuneração e sujeitam-se à incidência de contribuição previdenciária.
Sendo assim, uma vez que o plano de previdência complementar, oferecido pela
Recorrente, era do tipo aberto, o simples fato de ter sido oferecido apenas aos dirigentes da
empresa não se mostra suficiente para que os valores vertidos a esse plano integrem o salário de
contribuição, razão pela qual deve ser cancelado o lançamento em relação ao Código de
Levantamento PP - PREVIDÊNCIA PRIVADA DIRETORIA.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando o
lançamento referente ao Código de Levantamento PP - PREVIDÊNCIA PRIVADA
DIRETORIA.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.168 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000992/2010-27

Voto Vencedor
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Redator Designado.
Não obstante o bem fundamentado voto do i. Relator, dele divirjo quanto à
caracterização como segurado dos prestadores de serviço Clóvis Alexandre Truchinski, Germano
Alberto Holtz, Pedro Garcia e Sérgio Gaertner, vinculados, respectivamente, às pessoas jurídicas
AFIRMA, HOLTZ Gestão Empresarial Ltda., PPG Consultoria Ltda. e GAERTNER Serviço
Técnico Mecânico Ltda.
Com efeito, extrai-se dos autos que, apesar do diligente trabalho fiscal, não estão
presentes os pilares fundamentais caracterizadores de uma relação de emprego, mas sim de uma
relação contratual típica entre pessoas jurídicas de direito privado, que, no meu entendimento,
pelas circunstâncias descritas no relatório fiscal, enquadram-se no modelo de cessão de mão-de-
obra, que, todavia, não foi objeto do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital